Tribunal: TJDFT
Processo: 0755466-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONDIÇÃO DE VAGA E ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência da execução da pena para comarca situada no Estado de Goiás, sob alegação de proximidade familiar e proposta de emprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito subjetivo à transferência da execução da pena para outra unidade da Federação, diante da alegação de vínculos familiares e proposta laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei de Execução Penal admite a execução da pena em unidade federativa diversa, mas não confere ao apenado direito subjetivo à transferência.
2. A medida depende da conveniência administrativa e da existência de vagas em estabelecimento adequado ao regime prisional.
3. A superlotação do sistema penitenciário do Estado de Goiás e a inexistência de unidade compatível com o regime semiaberto justificam o indeferimento do pedido.
4. A transferência para local sem vaga ou estrutura adequada implicaria progressão indevida de regime, violando o princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A transferência da execução da pena para outra unidade da Federação não constitui direito subjetivo do apenado, estando condicionada à existência de vagas e à adequação do estabelecimento prisional ao regime imposto, além da conveniência administrativa.
Dispositivos legais citados: Art. 86, caput e §3o, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal); Art. 589 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2043896, 0734145-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 23/09/2025;
TJDFT, Acórdão 2007055, 0713638-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 05/06/2025, DJe 17/06/2025;
TJDFT, Acórdão 1978512, 0702162-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025, DJe 22/03/2025;